Tribunal: TJSP
Processo: 0015812-33.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Execução Penal – Reeducando idoso e portador de doenças crônicas (hipertenso e cardíaco) – Pedido de prisão domiciliar – Sentenciado que sequer iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 117, caput, da LEP
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão do benefício pleiteado pelo sentenciado, eis que, nos termos do art. 117, caput, da LEP,

Ementa:
Execução Penal – Reeducando idoso e portador de doenças crônicas (hipertenso e cardíaco) – Pedido de prisão domiciliar – Sentenciado que sequer iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 117, caput, da LEP
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão do benefício pleiteado pelo sentenciado, eis que, nos termos do art. 117, caput, da LEP, somente o reeducando que vivencia o regime prisional aberto poderá cumprir pena privativa de liberdade em sua residência, ressaltando-se, ainda, que deverá ele enquadrar-se em uma das situações ali lançadas.